Tribunal: TJBA
Processo: 8036807-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036807-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BEATRIZ LESSA FIRMATO FRANCO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS TORRES DE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: SECRETARIO EDUCAÇÃO ESTADO BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS registrado(a) civilmente como TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

M
ANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE APRENDIZADO DO ESTUDANTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.127 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de garantir a realização de exame supletivo para certificação do ensino médio por menor de 18 anos, para fins de ingresso em instituição de ensino superior.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da negativa de acesso ao exame supletivo para certificação do ensino médio por menor de 18 anos e a aplicação dos efeitos modulados do Tema 1.127 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A Primeira Seção do STJ, no REsp n. 1.945.851/CE (Tema 1.127), fixou a tese de que "é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior".
4. O STJ modulou os efeitos do julgado, garantindo a validade das decisões judiciais que autorizaram menores de 18 anos a se submeterem ao sistema de avaliação diferenciado até a data da publicação do acórdão (13/06/2024).
5. No caso concreto, a Impetrante realizou o exame amparada por decisão liminar deferida em 06/06/2024, antes da publicação do referido acórdão, e obteve a certificação do ensino médio.
6. A confirmação da tutela provisória é necessária, não havendo perda do objeto do Mandado de Segurança.

IV. Dispositivo e tese
Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A modulação dos efeitos do Tema 1.127 do STJ garante a validade das decisões judiciais que autorizaram a realização de exame supletivo por menores de 18 anos antes da data de publicação do acórdão. 2. A confirmação da tutela provisória é necessária para assegurar o direito à certificação obtida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, inc. V; Lei 9.394/1996, art. 4º, inc. V; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22/05/2024, DJe 13/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8036807-28.2024.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8036807-28.2024.8.05.0000.1, tendo como Impetrante/Agravada
B.L.F.F., ASSISTIDA POR FRANCIANE LESSA FIRMATO FRANCO
,

e, como Impetrados/Agravantes, o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,

à unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA